Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727127-36.2019.8.07.0000 Agravante: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado: EDMILSON FRANCA NUNES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À agravante sobre a certidão de ID 13571733, a fim de que forneça o endereço para a intimação do agravado. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora